Tribunal: TCU
Processo: 047.792/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possível superfaturamento em aquisições de itens médico-hospitalares realizadas pela Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog sobre indícios de irregularidades na aquisição de itens médico-hospitalares para enfrentamento da pandemia da Covid-19 pela Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 10, § 1o, 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 198, parágrafo único, e 237, inciso VI do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. converter o presente processo em tomada de contas especial; 9.3. autorizar as citações dos responsáveis arrolados a seguir, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa quanto às irregularidades apontadas e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo pagamento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Sr. Pablo Dantas de Moura Santos (CPF XXX.457.573-XX) em solidariedade com a empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli (CNPJ 02.956.130/0001-28), em decorrência do superfaturamento de R$ 1.914.391,56 verificado na execução do Contrato 55/2020, celebrado por meio da Dispensa de Licitação 20/2020, decorrente da contratação, fornecimento e pagamento dos itens "Máscara Cirúrgica" e "Máscara N95" com preços superiores ao preço médio praticado em compras semelhantes efetuadas por outros órgãos públicos no mesmo período: VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA R$ 1.194.800,00 16/9/2020 R$ 481.557,00 21/9/2020 R$ 136.800,00 16/9/2020 R$ 101.234,56 21/9/2020 9.3.2. Sr. Pablo Dantas de Moura Santos (CPF XXX.457.573-XX) em solidariedade com a Distribuidora Nogueira de Medicamentos Ltda. - Disnomed (CNPJ 03.315.618/0001-39), em decorrência do superfaturamento de R$ 126.942,00, verificado na execução do Contrato 57/2020, celebrado por meio da Dispensa de Licitação 20/2020, decorrente da contratação, fornecimento e pagamento dos itens "Máscara Cirúrgica" e "Luva descartável para procedimentos" com preços superiores ao preço médio praticado em compras semelhantes efetuadas por outros órgãos públicos no mesmo período: VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA R$ 94.050,00 21/5/2020 R$ 10.450,00 23/6/2020 R$ 19.502,00 21/5/2020 R$ 2.940,00 23/6/2020 9.4. informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; 9.5. cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; 9.6. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução - TCU 259/2014; 9.7. encaminhar, quando da citação, cópia da instrução à peça 72 ao Sr. Pablo Dantas de Moura Santos e às empresas Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli e Distribuidora Nogueira de Medicamentos Ltda. - Disnomed; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, à Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares e à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19 no Senado Federal, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.